Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011493-42.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PEDRA PRETA
IMPETRANTE(S): DR. JOSÉ PEDRO MATIAS
PACIENTE(S): VITOR MANOEL PAIVA LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VITOR MANOEL PAIVA LOPES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE – no 1000400-16.2021.8.11.0022), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menores - art. 157, § 2o, II e §2o-A, I do CP e art. 244-B do ECA - (ID 92612451).
O impetrante sustenta que: 1) “não existe nos autos provas de que ele participou ou esteve no local dos fatos”; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 4) as medidas cautelares diversas da prisão são “suficientes e adequadas ao caso em concreto”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 92612450), com documentos (ID 92612451/ ID 92612455).
Relatos.
Em 23.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, decorrente da gravidade concreta do delito.
Os elementos de prova do auto, demonstram uma gravidade concreta do delito pela conduta praticado pelo indiciado Vitor na ação criminosa, ou seja, em conluio e em unidade de desígnios com o menor infrator Sandro Guimarães de Azevedo e outro coautor não identificado até o momento, em uma residência localizada na zona rural, local em que não há outras pessoas que possam intervir na ação delituosa denunciando-a, além dos empregados e os donos da propriedade que ali residem e/ou trabalham; o réu abordou as vítimas empregados da fazenda, e sob a ameaça de arma de fogo anunciou o assalto, em seguida amarrou as mãos das vítimas, levando-as até a casa do proprietário da fazenda, Sr. Luiz, para chamá-lo e após rendê-lo também.
Contudo, o indiciado e seus comparsas só não conseguiram adentrar a residência e abordar a vítima Luiz Gonçalves do Nascimento, pois a vítima desconfiou da situação e após ver a arma de fogo em posse do assaltante, os ameaçou dizendo que iria buscar a sua arma de fogo, ocasião em que o indiciado e os demais coatores saíram em fuga, levando a carteira contendo os documentos pessoas e dinheiro da vítima Dinael Silva Martins.
Com isso, tais “modus operandi” demonstram uma gravidade concreta do crime em questão. [...]
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, ante a gravidade concreto dos fatos.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa, haja vista que a contumácia do réu no cometimento de crimes contra o patrimônio.
Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de VITOR MANOEL PAIVA LOPES, convertendo-a em prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – PJE no 1000383-77.2021.8.11.0022).
Em 14.6.2021, indeferiu pedido revogatório nestes termos:
“Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de prisão preventiva.
Ademais, o réu possuir condições subjetivas favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Razão pela qual, mantenho a decisão da decretação da prisão preventiva, pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, estando presente um dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do denunciado Vitor Manoel Paiva Lopes, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 92612451).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Ademais, a decisão constritiva esta justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria praticado roubo mediante emprego de duas armas de fogo e ameaças de morte de morte dirigidas aos funcionários de fazenda localizada na zona rural de Pedra Preta/MT [Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos], os quais foram surpreendidos durante a madrugada.
A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 109.000/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.5.2019; HC no 430.919/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.4.2018).
Nesse contexto, verifica-se a existência de pressuposto da custódia cautelar.
Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, diante da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [roubo e corrupção de menores, em concurso de pessoas, cujas vítimas Dinael Silva Martins e Paulo Teixeira Ramos tiveram armas de fogo apontadas para suas cabeças e foram ameaçadas de morte - “caso não colaborasse lhe estouraria a cabeça”].
Segue-se orientação do c. STJ.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA [...] 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade dos delitos cometidos [...], a demonstrar a sua insuficiência para acautelar a ordem pública e social. 4. Recurso ordinário improvido.” (RHC no 54967SP, Relator: Ministro Jorge Mussi - Quinta Turma - 5.3.2015)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO